Tribunal: TJDFT
Processo: 0724323-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Agravante contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob fundamento de não cabimento do recurso contra despacho do primeiro grau de jurisdição. O Embargante aponta erro material/contradição, alegando se tratar de decisão interlocutória, e não de mero despacho. Alega, ainda, nulidade da decisão embargada, por ausência de fundamentação, consoante art. 93, IX, da CF e art. 11 do CPC. Requer, assim, o provimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados. É a suma dos fatos. Decido. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso, contudo, a r. decisão embargada devidamente apontou os motivos pelos quais se entendeu que o pronunciamento da origem não possui conteúdo decisório e, por conseguinte, não é cabível o agravo de instrumento interposto, não havendo que se falar em contradição ou omissão. O que se pode perceber, então, é que o Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito do acórdão, mas a alteração do resultado do julgamento, providência inviável na via recursal eleita. Tampouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão. Sendo assim, a ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator